Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704462-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI AGRAVADO: DIOGO AFONSO DE SOUSA MEDEIROS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de realização de novas pesquisas de bens em nome do agravado. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisas de bens penhoráveis por entender não haver indicativo de alteração patrimonial, bem como em razão de a agravante não ter demonstrado a realização de diligências para a localização de patrimônio em nome do agravado. A agravante sustenta, em síntese, que o deferimento de realização de pesquisa de bens por meio dos sistemas à disposição do Juízo decorre dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. A análise perfunctória do recurso revela que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão. Intime-se a agravante para que manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator